Tribunal: STF
Processo: Rcl 42889
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, apresentada contra Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Especial 1.738.333/SP, mantendo os efeitos da decisão monocrática do E. Relator, Min. Francisco Falcão, que anulou parte do Acórdão recorrido para determinar a renovação do julgamento, sem que se reconhecesse eficácia da Lei 12.651/2012 para fatos anteriores à sua vigência, fundados nos arts. 4º, I e 61-A da mesma lei.
    Alega afronta ao que decidido por esta CORTE na Ação Direta de Constitucionalidade 42 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX.
    Afirma que o objeto da ação civil pública na qual se originou a decisão reclamada, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, é a imposição da aplicação do Código Florestal Revogado (Lei 4.771/1965) para fins de fixação de regras de recomposição ambiental de gleba rural, afastando-se a eficácia do art. 4º, I da Lei 12.651/2012 e do art. 61-A da mesma lei, constando da inicial pedido de declaração de inconstitucionalidade, de forma incidental, de dispositivos do atual Código Florestal. Tem-se, como pedido da ação civil, de acordo com a sentença de primeiro grau:
    “1. ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente em abster-se de promover, realizar, patrocinar ou permitir, por ação ou omissão, quaisquer obras, serviços, empreendimentos ou atividades que possam acarretar alteração, descaracterização, modificação, degradação, poluição ou distribuição do meio ambiente na área versada nos autos, ao arrepio da Lei ou sem licenciamento ambiental;
    2. ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em reparar integralmente os danos causados e, para tanto, sem prejuízo de outras medidas, apresentar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, para aprovação junto ao órgão ambiental competente, projeto de recuperação de área degradadas (PRAD), que contemple a demolição de todas as construções existentes em área, a remoção do entulho proveniente desta determinação, a remoção de todas as espécies exóticas ocorrentes nesta área. O projeto deverá ser assinado por profissional com habilitação técnica na área florestal, devendo cumprir toda e qualquer exigência do órgão ambiental dentro dos prazos assinalados nos autos ou pelo órgão ambiental, ou, não havendo, no prazo de até 30 (trinta) dias, e iniciar a execução do projeto no máximo de 30 (trinta) dias após sua aprovação ou outro que venha a ser apontado pelo órgão aprovador;
    3. ao pagamento de indenização, quantificada em perícia, correspondente aos danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não restauráveis nas áreas de preservação permanente, corrigida monetariamente, a ser recolhida ao Fundo de Defesa dos Interesses Difusos (...).
    Requereu ainda:
    4. a declaração de inconstitucionalidade, na forma incidental, de dispositivos da Lei nº 12.651/12.”
    A sentença de primeiro grau, apesar de acolher os pedidos do Ministério Público para impor ao reclamante a obrigação de cessar a exploração e modificação da área sem autorização legal, do pagamento de indenização e de reparação específica da área degradada, reconheceu a eficácia imediata da Lei 12.651/2012, negando a imposição de obrigações fundadas em diretrizes decorrentes da legislação revogada, decisão esta mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em sede de recurso da apelação, não se acolhendo o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade incidental.
    Manejados recursos especial e extraordinário, houve admissão e processamento daquele, acolhido em decisão monocrática, posteriormente mantida por V. Acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça em Agravo Regimental, com a consequente anulação do julgamento para sua renovação, afastando-se a aplicação retroativa do novo Código Florestal, especialmente quanto à impossibilidade de se computar de áreas de proteção permanentes no cálculo da reserva legal. Reconheceu a decisão reclamada, assim, a ocorrência de retrocesso ambiental inconstitucional, ainda que de forma tácita.
    Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial, no que tange à arguição de descumprimento do precedente vinculante:
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
    (...)
    V – Sobre a incidência do Novo Código Florestal à hipótese, o Tribunal a quo deliberou: “Neste diapasão, salienta-se que ambas as Colendas Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste Egrégio Tribunal de Justiça não têm adotado a tese de inconstitucionalidade da Lei nº 12.651/2012 ou de seus dispositivos. Ao contrário, observa-se que há determinação reiterada de aplicação da novel legislação ambiental. Além disso, inexiste notícia da declaração de inconstitucionalidade ou de concessão de liminar nas ADI’s propostas contra vários dispositivos do atual Código Florestal.”
    VI – A seu turno, uma das decisões desta Corte trazida especialmente como paradigma para fins de afastar a aplicação do Novo Código Florestal, e que espelha a sólida jurisprudência da Corte sobre a matéria: AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Min. Humberto Martins, segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 26/8/2013.
    VII – A pretensão merece acolhida, pois, ao manter a sentença que deliberou sobre a aplicação do Novo Código Florestal à presente demanda, relativamente à área de preservação permanente, o julgado merece reforma, por se encontrar em dissonância com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AgInt no REsp 1.687.335/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019; AgInt no REsp 1.740.672/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/3/2019; STJ, AgInt no REsp 1.536.146/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/9/2016; AgInt no AREsp 1.044.947/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 4/12/2018.
    VIII – Correta, portanto, a decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento no sentido de afastar a aplicação retroativa da Lei n. 12.651/2012 à hipótese e, como consequência, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para nova apreciação da questão diante da legislação de regência respectiva.
    IX – Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no REsp 1.738.333/SP – rel. Min. Francisco Falcão – j. 29.06.2020 – Dje 30.06.2020)
    Argui o reclamante que a aplicação do direito determinada pelo Superior Tribunal de Justiça contraria aquilo que decidido nos autos da ADC 42 e nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, caracterizando a negativa de eficácia da Lei 12.651/2012 para fatos anteriores à sua vigência, especialmente das normas dos arts. 4º, I e 61-A, reconhecimento de sua inconstitucionalidade para o caso concreto.
    Pretende a concessão de liminar e, ao final, a procedência da relação para garantir a autoridade da decisão deste C. STF no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 42 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 (fls. 29).
    A medida liminar foi deferida.
    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (doc. 34).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (doc. 36).
    É o relatório. Decido.
    Cabível o conhecimento da reclamação, eis que não se observa o trânsito em julgado do processo originário, conforme informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça (doc. 34)
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l , e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    A presente ação reclamatória está pautada na alegação de descumprimento do que foi decidido nas ADI 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 
    Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico quanto à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. Assim fixou-se no julgamento paradigma: 
    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput , da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competente realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão : Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal. 
    Os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, naquilo que importa para o conhecimento da presente Reclamação, dispõem: 
    Art. 61-A. Nas Área de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. 
    (...) 
    Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará: 
    I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até 2 (dois) módulos fiscais; 
    II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais; 
    (...) 
    Art. 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo ou no entorno de cursos d´água, lagos e lagoas naturais observará as exigências estabelecidas no art. 61-A, observados os limites de cada áreas demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra. 
    (...)
    Art. 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos V, VIII, IX e X do art. 4º, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. 
    (...) 
    Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo. 
    A questão, assim, atinge a retroatividade das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada. 
    No aspecto fático, tem-se a delimitação da questão ao pedido e seu fundamento, apresentados pelo Ministério Público na petição inicial da Ação Civil Pública ambiental, ao fato de o Reclamante ocupar irregularmente área de preservação permanente em imóvel rural e, por isto, dever ser obrigado a abandonar tais áreas, impedir que terceiros venham a ocupá-la e, ainda, recuperá-las, nos termos do Código Florestal revogado, afirmando, na peça, a inconstitucionalidade da Lei 12.651/2012 quanto ao ponto. 
    E, da análise dos autos, observa-se que as decisões do juízo de primeiro grau e do Tribunal de Justiça de São Paulo alinham-se a aquilo que decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, posição aparentemente desrespeitada pela decisão reclamada, posto que afastou a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23).
    Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 
    Sobre a questão em debate, na apreciação da medida liminar, assentei que: 
    Aparentemente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao negar a eficácia de tais dispositivos no caso concreto, afrontou o reconhecimento abstrato de sua constitucionalidade, não havendo outro fundamento para não ver-se sua eficácia respeitada. A determinação de renovação do julgamento a que submetido o reclamante com critérios de incidência normativa distintos daqueles reconhecidos como constitucionais pela CORTE é suficiente, neste primeiro momento, ao reconhecimento do fumus boni iuris, para fins de concessão de medida liminar.
    O periculum in mora decorre da existência de cumprimento provisório da sentença, procedente o reclamante à readequação ambiental da área com base no comando sentencial reformado pela decisão reclamada, impondo naturais prejuízos ao produtor rural que, realizando a reparação da área com base em limites estabelecidos pelo novo Código Ambiental, pode ver-se obrigado a refazer o trabalha o partir de balizamentos da lei anterior.
    Com efeito, as circunstâncias que se apresentavam no momento da apreciação da medida liminar permanecem imutáveis, a sugerir, consequentemente, a confirmação do entendimento manifestado. Configura, portanto, ofensa aos paradigmas de confronto indicados, a decisão do STJ que negou, ao caso concreto, a eficácia dos dispositivos da Lei 12.651/2012, considerados constitucionais por esta CORTE.
    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.
    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucinalidade das disposições.
    Configura-se, assim, a ofensa ao decidido nas ADI 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, de relatoria do Min. LUIZ FUX, eis que a decisão reclamada esvazia a eficácia dos dispositivos declarados constitucionais pela Suprema Corte.
    Por fim, destaco que registram-se nesta SUPREMA CORTE decisões favoráveis ao que sustenta a parte reclamante: RCL 39.270, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/11/2020; RCL 42.711, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 19/11/2020, este último com a seguinte ementa:
    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’s Nª 4.937, 4.903, 4.902 E ADC Nº 42. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. AFASTAMENTO DE NORMA COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, determinando à Corte de origem que profira nova decisão, em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4.937, 4.903, 4.902 e na ADC 42.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente